Tribunal: TJDFT
Processo: 0732487-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) a fim de que localizar bens em nome dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, no caso de obtenção de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial é necessária a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade à execução.
4. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, como quando já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário sem a localização de bens para saldar o débito executado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 835.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832600 da relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão 1830368 da relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível; Acórdão 1821268 da relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro, da 4a Turma Cível.